Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Constatada a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (não indicação da localização do veículo, nem formulado pedido de conversão da ação de busca), afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil, art. 485, inc. IV, § 1o).
II. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido.